Tribunal: TRF3
Processo: 5003949-02.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
523/689)

5003949-02.2020.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003949-02.2020.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOAO CARLOS MOREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ORLANDO GUARIZI JUNIOR - SP157131-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a exposição habitual e permanente a agente físico ruído acima dos limites de tolerância e de acordo com a legislação de regência.

- Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora trazer aos autos a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito. Juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

- Havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

- Considerando a existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário divergente nos autos, no que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

- Não está o juiz obrigado a decidir a lide conforme com o pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme o seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), com base nos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso, não havendo, portanto, violação ao artigo 58, §1o da Lei no 8.213/91.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003949-02.2020.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOAO CARLOS MOREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ORLANDO GUARIZI JUNIOR - SP157131-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 360817596) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 357083524), que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor para conceder o benefício de aposentadoria especial, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. OPERADOR DE PREGÃO VIVA VOZ. AGENTE FÍSICO RUÍDO. PROVA EMPRESTADA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade urbana especial, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A parte autora sustentou ter exercido função de operador de pregão viva voz, em empresa atuante na Bolsa de Valores, com exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, requerendo o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em decidir: (i) se restou comprovada a atividade especial no período alegado, pela exposição a ruído acima dos limites de tolerância; (ii) se, reconhecida a especialidade, é possível a conversão para tempo comum e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

Provas periciais produzidas na Justiça do Trabalho e laudo técnico elaborado pelo sindicato da categoria, admitidos como prova emprestada com observância do contraditório, demonstram exposição habitual e permanente a ruído superior a 90 dB(A) no pregão viva voz, enquadrando-se nos códigos dos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99, observadas as alterações do Decreto no 4.882/03.

A prova emprestada é admissível nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, não sendo exigida identidade de partes, desde que preservado o contraditório, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Afastada a conclusão do PPP que indicava níveis inferiores de ruído, por incompatibilidade com o conjunto probatório.

Reconhecida a especialidade no período de 01/04/1995 a 30/06/2009, excetuando-se 01/07/2009 a 31/08/2009, quando houve substituição do pregão viva voz por negociação eletrônica.

Somado o tempo especial convertido em comum aos períodos de atividade urbana, a parte autora totaliza mais de 35 anos de contribuição na data do requerimento administrativo - DER (11/04/2019), cumprindo carência e requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição, nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal e artigo 9o da EC no 20/1998.

Termo inicial fixado na DER, nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91. Não incidência do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte autora efetuou seu pedido de concessão do benefício, apresentado a documentação necessária na via administrativa.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a atividade especial no período de 01/04/1995 a 30/06/2009, conceder aposentadoria integral por tempo de contribuição, fixar termo inicial na DER e estabelecer critérios de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

É admissível a prova emprestada para comprovação de atividade especial, ainda que produzida em processo com partes distintas, desde que observado o contraditório.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da declaração de eficácia de EPI no PPP.

Reconhecida a especialidade, é possível a conversão para tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde que cumpridos os requisitos legais.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão no que tange à impossibilidade de utilização de prova pericial para comprovação do exercício de atividade especial, uma vez que há nos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário eficaz, baseado em levantamento ambiental procedido por engenheiro de segurança do trabalho, o qual aponta níveis de exposição ao agente físico ruído dentro dos limites de tolerância previstos na legislação. Alega que a desconsideração do mencionado documento viola o previsto no artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta (Id. 363608183).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“No presente caso, a parte autora postula o reconhecimento da atividade especial, na função de operador de pregão na B3 S.A – Brasil, Bolsa Balcão.

Para a comprovação do exercício da atividade especial, a parte autora juntou aos autos, dentre outros documentos, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id 255637991, página 06), provas periciais elaboradas na Justiça do Trabalho em relação aos paradigmas Andre de Araujo Gagliardi e Antonio Alberto Magalhães Junior, com diligências realizadas em 24/04/2008 e 20/09/2007, nas quais os peritos judiciais constataram que o trabalho realizado em corretoras de títulos e valores mobiliários, na função de operador de pregão/bolsa, expõe o trabalhador a níveis de ruído superiores a 90 decibéis (Id 255637991, páginas 28/42 e 57/69) e laudo pericial extraído dos autos da Ação Trabalhista (Cautelar de Produção Antecipada de Provas), movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Mercado de Capitais, ou seja, pelo Sindicato da categoria profissional do autor, em face da Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F, com a finalidade da produção antecipada de provas referentes às condições de trabalho nos "pregões viva-voz", objetivando a comprovação da insalubridade no meio ambiente de trabalho, tendo sido constatado pelo perito judicial, com diligência realizada em 28/11/2007, na sala do pregão viva-voz da empresa reclamada e laudo pericial concluído em 23/01/2008, que o ruído no local de trabalho dos profissionais que laboravam na referida atividade estava acima de 95 decibéis (Id 255638026, páginas 43/56).

O autor juntou ainda laudo técnico realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Mercado de Capitais do Estado de São Paulo, elaborado por médico do trabalho, com diligência realizada em 28/11/2007, no qual consta a informação de que esteve exposto a ruído acima de 90dB durante o exercício de sua atividade laborativa (Id 255637993, páginas 38/68).

No que tange à matéria referente ao reconhecimento da atividade especial na função de operador de pregão, cito os seguintes julgados da Décima Turma deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. ART. 15 DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. OPERADOR DE PREGÃO NA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO. AGENTE FÍSICO. RUÍDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

(...)

8. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o período de 05.12.1988 a 14.02.1996, de 09.04.1996 a 30.09.1997, de 20.10.1997 a 28.11.1998 e de 01.03.1999 a 31.12.2005, acolhido pela sentença recorrida.

9. Ocorre que, nos períodos mencionados, a parte autora, na atividade de operadora de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (ID 286697918 – págs. 12/14), esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente tolerados, conforme laudos periciais, produzidos perante a Justiça do Trabalho (ID 286697917), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, por enquadramento nos códigos 2.4.4 e 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, e conforme código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

10. Com efeito, tendo em vista a fusão entre a Bolsa de Valores de São Paulo e a BM&F, com o consequente fechamento das salas de negociações em junho de 2009, o pregão "viva voz" foi substituído por negociação eletrônica.

11. Assim sendo, em função dos laudos periciais trazidos aos autos como prova emprestada, bem como diante da impossibilidade de se produzir prova específica em relação aos fatos invocados, uma vez que, com a implantação de meios de negociação eletrônica, já não existe mais essa forma tradicional de realização da atividade profissional, deve ser admitida a comprovação da natureza especial pelas provas apresentadas. E, ainda, considerando que há elementos nos autos que demonstram que as condições ambientais do recinto onde o segurado exercia sua atividade laboral - o pregão da Bolsa - mantiveram-se substancialmente inalteradas durante todo o tempo em que ali trabalhou.

(...)

25. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido. Fixados, de ofício, os consectários legais." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5013828-28.2023.4.03.6183, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 08/05/2024, DJEN Data: 10/05/2024);

“(...)Tecidas essas considerações gerais a respeito da matéria, passo a análise da documentação do caso em tela.

Assim fazendo, verifico que a parte autora comprovou que exerceu atividade especial nos períodos de 09/10/1985 a 01/07/1987, 25/11/1991 a 28/02/1992, 01/04/1992 a 29/05/1992, 12/04/1999 a 02/05/2000, 01/06/1992 a 31/01/1995, 01/07/1998 a 30/10/1998 e 03/05/2000 a 31/07/2007 – laborado na Mercantil de Descontos S/A, Agente S/A Distr. Titls.Valrs. Mobls., Termo Corretora de Mercadorias Ltda, Mercadorias Ltda, Cobansa S/A CCTV, Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Terra Commodities Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda, nos cargos de auxiliar de pregão, operador de mesa e operador de pregão, na Bolsa de Valores de São Paulo, exposto a ruído acima de 90 dB(A), agente nocivo previsto no item 1.1.6 do Decreto 53.831/64 e no item 2.0.1, anexo IV, dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, conforme PPP e laudos periciais trazidos como prova emprestada. (...)” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5008880-48.2020.4.03.6183, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 01/03/2024, DJEN Data: 06/03/2024)

Por outro lado, ainda que tenha havido prova emprestada, não há como lhe negar validade e eficácia, uma vez que embora tenha sido realizada "res inter alios", foi garantido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o contraditório, observando-se, ainda, que a prova pericial realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada da Prova Pericial, na Justiça do Trabalho, teve como legitimado, o Sindicato dos Trabalhadores no Mercado de Capitais, na condição de substituto processual, conferida pela Constituição Federal, que no inciso III do artigo 8° diz que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas."

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

2. A instância de origem, com base no acervo fático probatório da lide, entendeu prejudicada a análise do nexo de causalidade em razão da inexistência de incapacidade laboral, razão pela qual a sua reapreciação esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1783300/SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0286534-4, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 14/02/2022, Data da Publicação/Fonte DJe 18/02/2022).

Nesse sentido, também já decidiu esta E. Corte Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. TRABALHADOR RURAL NO PLANTIO E COLHEITA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE INSALUBRE. AGENTE QUÍMICO. FULIGEM. HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO. AUXILIAR DE PRODUÇÃO. AGENTE FÍSICO. RUÍDOS. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

14. Quanto à prova emprestada, observo que se trata de caso em que terceiro laborava nas mesmas atividades e condições do autor, sendo a perícia realizada por profissional equidistante das partes. Ainda, foi observado o contraditório, possibilitando ampla defesa à autarquia.

15. Ademais, com a nova redação do artigo 372 do CPC, que prescreve: “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”, entendo cabível a utilização da prova emprestada nas condições acima descritas.

(...)

27. Matéria preliminar acolhida em parte. Sentença anulada, e, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC, pedido julgado procedente. Apelações prejudicadas. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5076228-42.2024.4.03.9999, Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Órgão Julgador 10a Turma, Data do Julgamento 11/09/2024, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 13/09/2024)

Anoto, ainda, que o fato de o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não tenha sido parte na Ação Trabalhista, não retira a validade da prova, pois, além da garantia do contraditório, é certo que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da desnecessidade da identidade de partes para se admitir a prova empresta desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório, conforme verificado na hipótese dos autos:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. UTILIZAÇÃO A TÍTULO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/11/2004, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 23/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a admissão de prova pericial a título de prova emprestada configurou cerceamento de defesa.

3. A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação jurisdicional. Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo.

4. O art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório.

Conforme precedente da Corte Especial, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório (EREsp n. 617.428/SP).

5. Na espécie, embora o Tribunal de origem tenha indeferido a produção da prova pericial requerida por Rovilio para contrapor a perícia juntada aos autos a título de prova emprestada, não se constata a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque uma das recorridas participou da ação na qual foi produzida a perícia e exerceu o direito ao contraditório; o recorrido teve a oportunidade de contraditar a prova por outros meios, considerando que ela foi juntada aos autos há mais de 20 (vinte) anos; a anulação de atos processuais exige a demonstração de prejuízo, o qual não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a prova pericial foi apenas um dos elementos probatórios utilizados pelo juiz para formação do seu convencimento. Além dela, foram valorados os documentos apresentados pelas partes, as fotografias anexadas aos autos e a prova testemunhal, do que se extrai que, mesmo com a supressão da prova pericial, a conclusão do julgador permaneceria a mesma.

6. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 2123052/MT, RECURSO ESPECIAL 2023/0227675-8, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 14/05/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 17/05/2024)

Observe-se, ainda, que a admissão da prova emprestada está positivada no direito pátrio, no artigo 372 do Código de Processo Civil, in verbis: "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".

Por tais razões, fica afastada a conclusão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id 255637993, páginas 33/37), de que no período em que parte autora trabalhou na B3 S.A – Brasil, Bolsa Balcão estava sujeita ao agente físico ruído variável nos períodos de 01/04/1995 a 31/04/1995 (60 a 70 decibéis) e de 01/05/1995 a 31/08/2009 (65 a 90 decibéis), uma vez que em desacordo com o conjunto probatório carreado aos autos.

Ressalte-se que o artigo 479 do Código de Processo Civil permite ao magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos.

Contudo, o período de 01/07/2009 a 31/08/2009 deve ser considerado como tempo de serviço comum, porquanto com a fusão entre a Bolsa de Valores de São Paulo e a BM&F houve a substituição do pregão “viva voz” por negociação eletrônica, em razão do fechamento das salas de negociações em junho/2009.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período de 01/04/1995 a 31/07/2009, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição ao agente nocivo supra.”

No caso, diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a exposição habitual e permanente a agente físico ruído acima dos limites de tolerância e de acordo com a legislação de regência.

Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora trazer aos autos a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito. Juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

Contudo, havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

Além disso, considerando a existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário divergente nos autos, no que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Dessa forma, não está o juiz obrigado a decidir a lide conforme com o pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme o seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), com base nos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso, não havendo, portanto, violação ao artigo 58, §1o da Lei no 8.213/91.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a exposição habitual e permanente a agente físico ruído acima dos limites de tolerância e de acordo com a legislação de regência.

- Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora trazer aos autos a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito. Juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

- Havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

- Considerando a existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário divergente nos autos, no que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

- Não está o juiz obrigado a decidir a lide conforme com o pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme o seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), com base nos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso, não havendo, portanto, violação ao artigo 58, §1o da Lei no 8.213/91.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaraÃ§Ã£o, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão